Tribunal: TJES
Processo: 5012172-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012172-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGRAVADO
: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

RELATORA:

DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –CASO SAMARCO – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO – PLUMA DE TURBIDEZ NAS LAGOAS NOVA E MONSARÁS – AUTO DE INFRAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES ANTERIORE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – MULTA AMBIENTAL – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – PENALIDADES NÃO TRIBUTÁRIAS QUE NÃO PREJUDICAM A RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Ao menos em uma primeira análise, diferentemente do alegado, o fato que originou a penalidade na origem não decorreu da prática do mesmo fato oriunda do Auto de Multa nº 26/2016. Isso porque, enquanto o Auto de Infração nº 26/2016 trata do aporte de material em suspensão nas lagoas Nova e Monsarás decorrente do rompimento da barragem no Rio Doce, o Auto de infração nº 32/2017 discutido na origem decorre da ineficácia da proteção da lagoa e do descumprimento de medidas para preservação desta, após o rompimento da barragem.

2. Os atos administrativos possuem presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, devendo ser afastados apenas quando há provas robustas de que estão em desconformidade com o ordenamento jurídico.

3. Não foi apontado nenhum elemento que desconstitua a presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade de que gozam os atos administrativos, sem prejuízo da produção de prova mais contundente ao longo da tramitação processual para infirmar o que fora constatado pelos agentes públicos no momento da autuação.

4. A princípio, penalidades impostas pelo ente público, ainda que não tributárias, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial e nem sequer devem ser submetidos ao plano de recuperação (REsp 1.931.633/GO), o que não prejudicaria, ao menos em princípio, o andamento do feito recuperacional.

5. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
,
bem como julgar prejudicado o Agravo Interno,
nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES., 19 de
março
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012172-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGRAVADO
: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

(PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO)

Defende o Agravado que o recurso não é cabível ao presente caso em razão de a situação estar consolidada desde o ano de 2017, sem qualquer motivação superveniente capaz de alterar a constância da inscrição no cadastro de devedores ambientais do Estado.

Sem razão.

O cabimento é requisito de admissibilidade a ser examinado nos recursos e a doutrina aponta que, para cada pronunciamento judicial, há um correspondente recurso previsto em lei.

No caso em exame, verifica-se que a parte Agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, cuja irresignação se encontra no inciso I do artigo 1015 do Código de Processo Civil, havendo plena relação entre a previsão legal do recurso e sua pertinência com o caso.

Em verdade, a questão suscitada está atinente ao mérito da demanda de origem, o que deve ser melhor examinada em cognição exauriente.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

(MÉRITO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

contra a r. decisão no ID 29950940 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que almejava a suspensão de exigibilidade de multa decorrente do Auto de Multa nº 32/2017, proferida
pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, nos autos da
“Ação Anulatória com pedido liminar”
, registrada sob o n. 5001862-41.2022.8.08.0004, ajuizada pela Agravante em desfavor de

INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
,
encaminhado a este órgão julgador em virtude de o processo de origem estar funcionalmente ligado aos autos que originaram o Agravo de Instrumento n. 5012169-32.2023.8.08.0000, sob minha relatoria.

Em suas razões (ID 6298142), a Agravante alega, em síntese, que a autuação discutida nos autos de origem (
Auto de Multa nº 32/2017)
está arrimada nos mesmos fatos que originaram o Auto de Multa nº 26/2016, havendo
bis in idem
.

Salienta que, ainda que exista irregularidade, deveria ocorrer a aplicação do princípio da consunção.

Sustenta que adotou todas as medidas necessárias e cabíveis para evitar a chegada da pluma de turbidez causada pelos rejeitos da barragem de Fundão nas lagoas Nova e Monsarás, carecendo a infração de materialidade.

Defende que não se encontram presentes quaisquer dos pressupostos da responsabilidade administrativa ambiental e realizou estudos técnicos para monitorar a área.

Argumenta que a multa por descumprimento de legislação ambiental tem natureza administrativa e não tributária, assim, não se submete à exigência do artigo 151 do Código Tributário Nacional, o que torna possível a sua suspensão sem a necessidade de depósito prévio.

Pontua que caberia à Administração demonstrar que o ato supostamente praticado pelo autuado teve por base uma conduta desconforme com as regras elementares de cuidado.

Sustenta que a prestação de caução irá lhe causar onerosidade excessiva, tendo em vista o seu pedido de recuperação judicial, o que pode prejudicar o processo de reestruturação de seus débitos.

Contrarrazões no ID 6452919, em que o Agravado requer a manutenção da decisão agravada.

Pois bem.

Necessário esclarecer que, em se tratando de recurso interposto contra decisão que versa sobre pedido de tutela provisória de urgência, a cognição fica limitada aos requisitos nela previstos.

Dados a cognição sumária e o grau de devolutividade do presente recurso, entendo que não há motivos para modificar o entendimento já exposto quando da análise da antecipação de tutela recursal, esclarecendo-se, desde logo que este órgão julgador não irá se debruçar sobre responsabilidade ambiental ou se houve o efetivo cumprimento das medidas determinadas pelo Agravado, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição, sendo este ponto, principalmente, objeto de aprofundamento no juízo
a quo
.

A questão posta à apreciação cinge-se em averiguar a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência, que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa aplicada em desfavor da Agravante no Auto de Multa nº 32/2017.

No caso em exame, a Recorrente, ora Autora nos autos de origem, ingressou com a demanda a fim de discutir multa ambiental, aplicada pelo Agravado, tendo como pano de fundo o rompimento da barragem de Fundão, que culminou com consequências ambientais ao longo de todos os afluentes do Rio Doce.

Ocorre que, ao menos nesta cognição superficial, diferentemente do alegado, o fato que originou a penalidade na origem não decorreu da prática do mesmo fato oriunda do Auto de Multa nº 26/2016.

Isso porque, enquanto o Auto de Infração nº 26/2016 trata do aporte de material em suspensão nas lagoas Nova e Monsarás decorrente do rompimento da barragem no Rio Doce, o Auto de infração nº 32/2017 discutido na origem decorre da ineficácia da proteção da lagoa e do descumprimento de medidas para preservação desta, após o rompimento da barragem.

Assim, em um exame do documento acostado ao ID 19417425 dos autos de origem, verifica-se que a circunstância fática que originou a penalidade discutida perante o juízo
a quo
decorre do
descumprimento
do que foi determinado no Auto de Intimação nº 12.373/2016, no qual constou
uma lista de providências
a serem tomadas para a proteção ambiental após o aporte de rejeitos minerais no Rio Doce. A título exemplificativo, transcrevo abaixo algumas providências determinadas à Recorrente na intimação, impostas pelo poder púbico no seu exercício do poder de polícia:

1. Executar estudo quanto ao potencial de atingimento de outros corpos hídricos por eventos de cheia do Rio Doce [...];

2. Executar a devida proteção dos recursos hídricos identificados no item 1, a fim de impedir a contaminação de outros corpos d’água com o material em suspensão do Rio Doce, apresentando ao IEMA relatório de execução da proteção desses mananciais [...];

3. Apresentar os projetos de todos os barramentos já realizados até o presente momento, com relatório de situação atual das estruturas implementadas [...];

4. Requerer junto ao IDAF as devidas licenças ambientais para intervenções que se configurem como barramentos e apresentar cópias das licenças ao IEMA. Prazo: 45 dias.

5. Apresentar um estudo e cronograma de execução de medidas mitigadoras dos impactos hidrológicos, físicos e biológicos [...];

Sem a intenção de adentrar com profundidade à alegada dupla punição para não violar o duplo grau de jurisdição, com o registro de que a questão deverá ser aprofundada após a instrução probatória pelo primeiro grau, entendo que os fatos que originaram cada auto de multa são distintos, não havendo que se falar – ao menos nesta cognição primária – em insubsistência da penalidade.

Ademais, os atos administrativos possuem presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, devendo ser afastados apenas quando há provas robustas de que estão em desconformidade com o ordenamento jurídico.

Diante disso, entendo que não foi apontado nenhum elemento que desconstitua a presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade de que gozam os atos administrativos, sem prejuízo da produção de prova mais contundente ao longo da tramitação processual para infirmar o que fora constatado pelos agentes públicos no momento da autuação.

Tratando-se de dano ambiental amplamente noticiado, em que vige a responsabilidade pelo risco integral, a suspensão da exigibilidade da multa deve ser medida excepcional, apenas quando a situação se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela Agravante, o que, a princípio, não é o caso dos autos, considerando toda a situação notoriamente conhecida e o porte econômico da empresa.

Nesses termos, ao menos nesta fase inicial, diante da necessidade de se apurar com exatidão os critérios estabelecidos no Auto de Multa, entendo por prudente manter a decisão agravada, o que não obsta um reexame posterior sobre o caso.

Deve prevalecer, por ora, a multa imposta pelo ente estadual, estando, portanto, ausente a probabilidade do provimento do recurso. Sobre a questão:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO. ANÁLISE DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I Para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
II Neste momento inicial do processo também não alcanço a probabilidade do direito afirmado na exordial pois inexiste nos autos comprovação hábil a descaracterizar a infração constatada pela Municipalidade
, não sendo parte constante deste instrumento sequer o laudo técnico defendido em primeiro grau. III - Agravo conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199004184, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020)

Acerca da exigência de prestação de caução, verifico que a decisão na origem não mencionou esse requisito, de forma que nem sequer deve ser examinado.

No tocante ao alegado prejuízo ao processo de recuperação judicial por eventual ajuizamento de demanda visando ao adimplemento da penalidade, entendo que o só fato de estar sendo processado o processo de soerguimento não é impeditivo para o Fisco buscar o crédito oriundo da multa, em especial por se tratar de penalidade advinda de ato administrativo que não foi desconstituído e é dotado de atributos específicos, como já explanado acima.

Destaca-se, ainda, que penalidades impostas pelo ente público, ainda que não tributárias, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial e nem sequer devem ser submetidos ao plano de recuperação (REsp 1.931.633/GO), o que não prejudicaria, ao menos em princípio, o andamento do feito recuperacional.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões